Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701370-95.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CELIDA DE MELO EMBARGADO: UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA, HERVAL CAVALCANTI PEREIRA DE SA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 20388612) interposto pela MARIA CELIDA DE MELO contra decisão de ID 20302847, que não conheceu da apelação por ser inadmissível, com fundamento no art. 101, §2o c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a parte Ré, ora Embargante, aduz que a decisão foi omissa quanto à majoração da condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Além disso, aponta a omissão quanto a análise da petição de ID 19852207 bem como do pedido no 9 feito em sede de contrarrazões (ID 18789816), acerca da correção do polo ativo, para incluir UNICORDIS-CENTRO CARDIOLOGICO LTDA como apelante, por haver litisconsórcio unitário. Intimado para contrarrazoar, a parte Embargada não se manifestou, conforme Certidão de ID 20910544. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porque presentes seus pressupostos de admissibilidade, de acordo com o disposto nos Arts. 1.023 e 1.024, §2o, do CPC. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A decisão embargada apresenta, de fato, omissão, quanto na medida em que não fora aplicada a regra do art. 85 do CPC que impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. Verifica-se que, na hipótese, a parte Ré foi citada e ofertou Embargos Monitórios (ID 35378571 de origem). No deslinde do processo, o mesmo fora julgado procedente, conforme Sentença (ID 18789796), com fundamento no art. 487, inc. I, e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% com base no art. 85, §2o do CPC, os quais aqui também são devidos. Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios com efeitos integrativos para condenar a parte ré/embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora/embargante. Observo o grau de zelo do profissional e a natureza e importância da causa, para concluir que a causa apresentou certo grau de complexidade, por se tratar de Ação Monitória, mas que não exigiu dos causídicos mais do que a apresentação de peças processuais. Por tais razões, considero devida a fixação dos honorários em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no Art. 85,§ 11, do CPC. Quanto à questão suscitada sobre retificação do polo ativo, quanto à apelação, assiste razão à Embargante, uma vez que desde a sentença há a aplicação da solidariedade entre os litisconsortes do polo passivo para condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar a omissão e integrar à decisão a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da parte contrária, no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como para retificação do polo ativo na Apelação, para a devida execução. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020 15:05:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador